Tribunal: CARF
Processo: 10943.000202/2007-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10943.000202/2007-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.857 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
PRO TE CO MINAS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/05/2005
AI DEBCAD n° 35.874.615-9-3, de 17/11/2005.
INFRAÇÃO. DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTOS E LIVROS. MULTA
PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
Constitui infração deixar de apresentar documentos ou livros relacionados com
as contribuições previstas na Lei n° 8.212/91. Nesta situação não há que se
falar em decadência, por ser tratar de multa por valor fixo, independente do
número de infrações cometidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 89 a 98), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 81 a 87), proferida em sessão de 24 de outubro de 2006,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10943.000202/2007-40
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.857 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10943.000202/2007-40

consubstanciada na Decisão-Notificação n.o 21-434/0305/2006, da Delegacia da Receita
Previdenciária em São Bernardo do Campo - SP (DRP/SBC-SP) , que, julgou improcedente a
impugnação (e-fls. 23 a 32 e 48 a 67), mantendo-se o crédito tributário exigido, cuja decisão
restou assim ementada:
“AUTO DE INFRAÇÃO. AUDITORIA FISCAL. REGULARIDADE. OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. PENALIDADE PECUNIÁRIA. PREVISÃO LEGAL.
A auditoria fiscal foi realizada com regularidade e os termos e atos foram lavrados de
acordo com as determinações legais.
O auto de infração, como espécie de lançamento, é ato vinculado.
A obrigação tributária acessória tem previsão legal para aplicação de penalidade
pecuniária e, nos termos do CTN, quando descumprida converte-se em principal quanto
à penalidade pecuniária.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação – (CFL 38)
O relatório constante no Acórdão da DRP/SBC-SP (e-fls. 81 a 87) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Trata-se de auto de infração lavrado contra a empresa acima identificada, por infração
ao art. 33, § 2°, da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores, por a autuada não
apresentar Livro Diário, Razão do período de 02/1999 a 05/2005, bem como fichas ou
livro de registro de empregados do mesmo período, solicitados por meio de termo de
intimação para apresentação de documentos — TIAD.
2. A multa foi aplicada no valor de R$ 33.052,41 (trinta e três mil e cinqüenta e dois
reais e quarenta e um centavos), em face da circunstância agravante reincidência,
demonstrada no relatório fiscal de aplicação da multa, fls. 08.
3. O valor da penalidade foi corrigido por meio do despacho-decisório n.o
21.434.4/0011/2006, fls. 17/19, em função da ocorrência de circunstância agravante
reincidência genérica em vez de específica como relatado no relatório fiscal de
aplicação da multa, e resultou no montante de R$ 22.034,94 (vinte e dois mil e trinta e
quatro reais e noventa e quatro centavos).
3.1 A correção do valor da multa acarretou a reabertura do prazo de defesa, conforme
ordem de intimação de fls. 19.
DA IMPUGNAÇÃO
4. A autuada apresentou impugnação às fls. 22/31, em que alega:
5. A atividade fiscalizadora não presta somente a autuar, mas verificar o cumprimento
pelo sujeito passivo das obrigações tributárias (principais e acessórias). A
administração deve agir de acordo com a lei e possui poder discricionário para decidir
como atuar, sempre de acordo com a lei. A notificação fiscal de lançamento de débito
não é meio para efetivação da cobrança de contribuições sociais. Notificação fiscal é
lançamento de ofício e não auto de infração e imposição de multa, como quer a
fiscalização.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.857 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10943.000202/2007-40

6. Não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio a cominação de penalidade
pecuniária para o não cumprimento de obrigações tributárias acessórias, o que leva à
improcedência da autuação.
7. Requer a anulação do auto de infração.
(...)”
Da Decisão-Notificação da Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRP/SBC-SP (e-fls. 81 a 87), primeira
instância do contencioso tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências
do contribuinte por meio de razões que passo a sumarizar em tópicos:
a) Nulidade do Lançamento
A DRP/SBC-SP, em sua decisão, traz grande arrazoado demonstrando o dever
legal do Auditor Fiscal da Previdência (agente fiscal) de verificar o
cumprimento das obrigações tributárias (principais e acessórias), bem como o
dever de identificar as faltas cometidas pelos contribuintes e de efetuar o
lançamento tributário (constituição do crédito tributário), como previsto no
artigo 142 do Código Tributário Nacional – CTN1.
O órgão julgador, delimita a lide em questão indicando que o caso em analise
refere-se ao descumprimento de obrigação acessória que gerou a lavratura do
devido auto de infração correspondente à infração, prevista no §2o, do artigo
33 da Lei 8,212/91 e, uma vez identificada a infração cometida pela ora
Recorrente, tem o dever legal de aplicar a penalidade cabível , uma vez que o
ato administrativo vinculado.
Com base nessas explicações, a DRP/SBC-SP afasta a alegação da ora
Recorrente de que a notificação fiscal de notificação fiscal é lançamento de
ofício e não auto de infração e imposição de multa e de que a fiscalização não
podia propor a penalidade objeto do lançamento.
b) Cerceamento de Defesa
Neste ponto, a DRP/SBC-SP, afasta a alegação da ora Recorrente
demonstrando que foi dado à Fiscalizada todo o direito de defesa. Vejamos
trecho da Decisão:

1 Decreto n 5.172/66 - Código Tributário Nacional - CTN
(...)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
(...)
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.857 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10943.000202/2007-40

9.9 Ao contrário do que alega a impugnante não foi imposta penalidade sem que lhe
fosse dado direito de defesa, ao contrário. À impugnante foi concedido o prazo de 15
(quinze) dias para apresentar impugnação, nos termos do art. 37, § 1°, da Lei n.
8.212/91. A autuação prescinde da anuência do sujeito passivo para ser elaborada,
porque a Administração goza de poder legal para fazê-lo, sob pena de sujeitar-se o
poder público ao alvitre exclusivo dos contribuintes.
c) Da Falta de Embasamento Jurídico do Lançamento
A DRP/SBC-SP, rejeita esta alegação da ora Recorrente, demonstrando que a
obrigação tributária em foco reveste-se de valor econômico, como previsto no
no §3o, do artigo 113, do CTN e embasamento legal no §2o, do artigo 33, da
Lei no 8.219/91 (vigente na época), respectivamente transcritos:
"Decreto 5.172/66 - CTN
(...)
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1° A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2° A obrigação acessória decorrente da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3° A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária."
(...)” nosso grifo.
Lei no 8.212/91:
(...)
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social — INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b
e c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal — SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas de e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas
legalmente. (Redação dada pela Lei n° 10.256. de 9.7.2001)
§ 1° É prerrogativa do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e do Departamento da
Receita Federal-DRF o exame da contabilidade da empresa, não prevalecendo para
esse efeito o disposto nos arts. 17 e 18 do Código Comercial, ficando obrigados a
empresa e o segurado a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados.
§ 2° A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
(...)"
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.857 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10943.000202/2007-40

d) Conclusão da Decisão-Notificação da DRP/SBC-SP
“DECIDO:
a) Rejeitar as alegações da impugnante;
b) Declarar o contribuinte devedor à Seguridade Social do crédito previdenciário de
R$ 22.034,94 (vinte e dois mil e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos).”
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 29 de novembro de 2006 (e-fls. 89 a 98), o
sujeito passivo, reiterando os termos da impugnação, trazendo em sua peça recursal os seguintes
capítulos: 1) Da Ação Fiscalizadora; 2) Da Obrigação Tributária e os Deveres Instrumentais ou
Formais; 3) Do Pedido e requerendo que o Recurso Voluntário seja recebido, a fim de se
determinar a reforma da Decisão-Notificação no 21.434/0305/2006, para anular a notificação
fiscal de lançamento de débito.
Em 10 de junho de 2008, a Recorrente junta aos autos cópia autentica da Decisão
Monocrática Terminativa, proferida nos autos de Mandado de Segurança – MS no
2006.61.14.00687-6, que deu provimento ao recurso de apelação e concedeu a segurança para
afastar a exigência do recolhimento do depósito prévio de 30% sobre o crédito tributário como
condição para o recebimento do Recurso Administrativo (vide e-fls. 114 a 117).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo (acesso a Decisão da DRP/SBC-SP em 31 de outubro de 2006 - e-fl. 88),
protocolo recursal realizado em 29 de novembro de 2006, e-fl. 89, tendo respeitado o trintídio
legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 89 a 98).
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.857 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10943.000202/2007-40

Das Preliminares de Nulidades do Lançamento
Aduz a Recorrente que o Auto de Infração (AI) em foco não é o competente para
efetivar a cobrança, uma vez que o agente autuante transformar a notificação de lançamento em
uma espécie de AI de imposição de multa. Afirma, também, que a notificação de lançamento ou
o auto de infração é meramente declaratório e não ato constitutivo.
Alega, de forma genérica, que houve o cerceamento de defesa, pois “ninguém
poderá ser acusado e ao mesmo tempo condenado sem defesa” e que esta sendo “condenada a
pagar o "quantum" ora questionado, sendo despojada de seus bens sem qualquer oportunidade
de defesa, fato que fere de forma absoluta os princípios constitucionais.”
Pois bem! Não assiste razão à Recorrente em relação a sua alegações preliminares.
Inicialmente, destaque-se que o AI DEBCAD no 35.874.615-9, observou as regras
legais vigentes, contemplando i) a Discrição Sumária da Infração e Dispositivo Legal Infringido;
ii) o Dispositivo Legal Da Multa Aplicada; iii) os Dispositivos Legais da Gradação da Multa
Aplicada; iv) o Valor Da Multa (expressa em reais); iii) os Relatórios Integrantes da Autuação,
sendo os fatos que resultaram na imposição da multa devidamente descritos no Relatório Fiscal
da Aplicação da Multa (vide e-fls. 02 a 10).
No caso em tela, o que se observa é que o agente fiscal exerceu os seus deveres
inerentes ao cargo que ocupa, ou seja, exerceu o seu dever de verificar o cumprimento das
obrigações tributárias (principais e acessórias) e de efetuar o lançamento tributário (constituição
do crédito tributário), como previsto no artigo 142 CTN.
Ademais, não se visualiza no caso em analise nenhum tipo de cerceamento de
defesa da Recorrente. Aqui, nos cabe destacar que na fase inquisitória, estamos frente ao
procedimento de fiscalização e não ao processo fiscal – fase de litígio, que se inicia com a
Impugnação do contribuinte ao lançamento tributário, gerando assim o início ao contraditório,
nos moldes do disposto no artigo 14 do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, e dá outras providências.
Saliente-se o constante na página 234, da obra Dicionário Jurídico Tributário, 5a
edição, editora Dialética, de autoria do Professor Eduardo Marcial Ferreira Jardim, in verbis:
“(...)
Processo Tributário
Meio de composição de litígio ou instrumento de declaração de direitos com fulcro numa relação
jurídica de direito público. Pode hospedar natureza administrativa ou judicial, conforme o palco
de sua instalação. Em suma, o processo tributário, quer administrativo, quer judicial, estampa
como substrato uma relação jurídica preordenada e deslindar uma testilha ou a declarar um
direito. O processo não se confunde com o procedimento que, tanto na esfera administrativa
como na judicial, significa o conjunto de atos e termos escopados à obtenção de um
pronunciamento conclusivo por parte da autoridade competente, conforme bem apregoa Bulow
e Carnelutti. Ao lado desse conceito, adicionamos o rito-padrão que estabelece o modus faciendi
do procedimento, a exemplo dos cíveis ou criminais, ou sumários ou sumaríssimos. V. verbetes às
ações judiciais, bem assim o verbete atinente à Defesa Administrativa.
(...)” nosso grifo.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.857 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10943.000202/2007-40

Desta forma, a alegação do contribuinte de que a ação fiscal foi conduzida sem
que fossem conferidos a ela o contraditório e a ampla defesa, não condiz com a realidade, pois o
procedimento de lançamento, fase na qual culmina com a autoridade lançadora constituindo o
crédito tributário, mediante a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária,
nos termos do art. 142 do CTN, corresponde a uma fase inquisitiva, não submetida ao
contraditório e à ampla defesa. Vejamos o que está estabelecido nos artigos 26 e 28 da Lei
9.784/99:
(...)
Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo
administrativo determinará a intimação do interessado para ciência de
decisão ou a efetivação de diligências.
§ 1o A intimação deverá conter:
I - identificação do intimado e nome do órgão ou entidade
administrativa;
II - finalidade da intimação;
III - data, hora e local em que deve comparecer;
IV - se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se
representar;
V - informação da continuidade do processo independentemente do seu
comparecimento;
VI - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.
§ 2o A intimação observará a antecedência mínima de três dias úteis
quanto à data de comparecimento.
§ 3o A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via
postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que
assegure a certeza da ciência do interessado.
§ 4o No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com
domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de
publicação oficial.
§ 5o As intimações serão nulas quando feitas sem observância das
prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua
falta ou irregularidade.
(...)
Art. 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem
para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição
ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu
interesse.
(...) – nossos grifos.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.857 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10943.000202/2007-40

Assim sendo, no caso em análise, não há que se falar em ofensa do direito de
defesa da Recorrente, sendo que a Recorrente teve todas as condições para exercer o seu direito
de ampla defesa e do contraditório a partir do protocolo de sua Impugnação e do presente
Recurso Voluntário, podendo, nestes momentos, refutar e provar as supostas impropriedades
cometidas pelos agentes fiscalizadores.
Ademais, no normativo do contencioso administrativo tributário federal, as
hipóteses de nulidade de lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do Decreto 70.235/72,
que são: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; e (ii) despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente, não estando nos autos presentes nenhuma dessas hipóteses de
nulidades.
Por todo o exposto, não há razão à Recorrente sobre as preliminares alegadas.
Do Mérito
Inicialmente, cabe destacar que a Recorrente, em grande arrazoado, alega que a
multa lançada não tem respaldo legal, porém, sem razão a Recorrente, uma vez que a conduta da
infração esta prevista no §2o, do art. 33, da Lei no 8.212/91, bem como a consequente penalidade
está estabelecida nos artigos. 92 e102, da Lei no 8.212/91, bem como na alínea “j”, do inciso II,
do art. 283 e art. 373, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/992.
Ademais, concordamos com as conclusões expressa na Decisão-Notificação da
DRP/SBC-SP, de que a obrigação tributária em foco reveste-se de valor econômico, como
previsto no §3o, do artigo 113, do CTN e embasamento legal no §2o, do artigo 33, da Lei no
8.219/91 (vigente na época).
Desta forma, concluímos que o núcleo da questão em lide é o fato da Recorrente
ter deixado de apresentar a documentação solicitada pela fiscalização por meio dos Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD datado em 10 de novembro de 2005,
infringindo, desta forma, o disposto no §2o, do art. 33, da Lei no 8.212/91, consequente, se
sujeitando a penalidade de multa prevista nos arts. 92 e102, da Lei no 8.212/91, bem como na
alínea “j”, do inciso II, do art. 283 e art. 373, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
No caso, realmente o Recorrente não apresentou a documentação exigida pela
fiscalização, em nenhum momento.
Desta forma, entendo não há razão a Recorrente quanto o requerimento de
afastamento da atuação.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
conheço do Recurso, para em relação as preliminares, não acata-las e, no mérito, voto por negar
provimento. Enfim, finalizo em sintético dispositivo.

2 Arts. 92 e102, da Lei no 8.212/91, bem como na alínea “j”, do inciso II, do art. 283 e art. 373, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.857 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10943.000202/2007-40

Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital